Tribunal: TJSP
Processo: 1096881-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1- APELAÇÃO (AUTORA)
1.1- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA - DESERÇÃO INOCORRENTE - PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE PROCESSUAL - RECURSO QUE NÃO VERSA APENAS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.2- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MÁ-FÉ DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1- APELAÇÃO (AUTORA)
1.1- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA - DESERÇÃO INOCORRENTE - PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE PROCESSUAL - RECURSO QUE NÃO VERSA APENAS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.2- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MÁ-FÉ DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO MONTANTE PAGO ATÉ 30/03/2021 E DOBRADA A PARTIR DESSA DATA - TESE DEFINIDA PELO STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PARADIGMA.
1.3- FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONFORME O § 8o-A, DO ART. 85, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO QUE SE TRATA DE ATO INTERNA CORPORIS - NECESSIDADE DE SE CONSIDERAR O CASO CONCRETO E A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
1.4- RECURSO DESPROVIDO.
2- APELAÇÃO (FINANCEIRA)
2.1- NULIDADE DE SENTENÇA INOCORRENTE - JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE APRECIOU TODOS OS PEDIDOS E FUNDAMENTOU SUA DECISÃO.
2.2- CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DOCUMENTOS COLACIONADOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DO CASO - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.
2.3- INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS - CLARO APONTAMENTO DA CLÁUSULA QUE PRETENDE SER REVISTA E DO VALOR QUE ENTENDE SER DEVIDO.
2.4- INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDANTE PARA CONSTATAÇÃO DO SEU CONHECIMENTO ACERCA DA DEMANDA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA SEM O SEU CONSENTIMENTO.
2.5- JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXAS QUE CHEGAM A QUASE TRÊS VEZES A TAXA MÉDIA ANUAL DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL - MANIFESTA ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO - REDUÇÃO PARA A MÉDIA DE MERCADO.
2.6- TAXA MÉDIA DE MERCADO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DESDE QUE ANALISADA EM CONJUNTO COM OUTROS ELEMENTOS.
2.7- VERBA HONORÁRIA - CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
2.8- OFÍCIO AO NUMOPEDE, À OAB E À DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VAZAMENTO DE BANCO DE DADOS E CAPTAÇÃO DE CLIENTELA - ADVOCACIA PREDATÓRIA NÃO EVIDENCIADA - PLEITO INDEFERIDO.
2.9- RECURSO DESPROVIDO.
3- OS RECURSOS NÃO COMPORTAM PROVIMENTO.